Tribunal: TJSP
Processo: 2065319-07.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Insurge-se o patrono da autora da ação rescindenda contra o capítulo do acórdão relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados a seu favor, eis que se considerou que o valor destes abrangia tão-somente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, excluindo-se do cômputo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Insurge-se o patrono da autora da ação rescindenda contra o capítulo do acórdão relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados a seu favor, eis que se considerou que o valor destes abrangia tão-somente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, excluindo-se do cômputo os valores das multas declaradas inexigíveis – ILEGITIMIDADE ATIVA – Não configuração – Procuração solidária – Litisconsórcio ativo facultativo – Constando do instrumento da procuração autorização para que os advogados possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer deles é parte legítima para pleitear o arbitramento dos honorários, bem como para ajuizar a ação de execução da integralidade da verba incluída na condenação – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Desnecessidade de inclusão do patrono da ré da ação rescindenda no polo passivo da presente ação rescisória – Tendo ela sido a única sucumbente, condenada a arcar com a integralidade dos respectivos ônus, seu advogado naquela ação não faz jus a nenhuma verba, não sendo atingido pelo resultado deste julgamento – MÉRITO – Violação ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Ação procedente.